Tribunal: STF
Processo: ARE 1307922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCEDIMENTO COMUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para aclarar o julgado quanto aos consectários, restando mantido o acórdão em todos os seus termos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 61, §1º, inciso II, alíneas a e c; 84, incisos II, III e IV; 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O Decreto n.º 2.565/98, vigente à data da progressão da parte autora, ao regulamentar os critérios para progressão, determinou como requisitos cumulativos para a progressão na Carreira Policial Federal a avaliação de desempenho satisfatório e 5 (cinco) anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que estivesse posicionado.
    No entanto, o art. 5.º do mesmo Decreto n.º 2.565/98 restringia o termo inicial dos efeitos financeiros para progressão a 1.º de março do ano seguinte ao preenchimento dos requisitos, restringindo direitos de forma não isonômica e desprovida de razoabilidade.
    Com efeito, merece reparo, portanto, o ato administrativo, ao não garantir a retroação dos efeitos financeiros do autor à data do cumprimento de todos os requisitos necessários à progressão.
    Assim, tendo a parte autora ingressado nos quadros da Policia Federal em 11/11/2002 e completado o 1º interstício em 12/11/2007, e obtido avaliações de desempenho favoráveis, deveria fazer jus às respectivas progressões nesta data, em que preencheu tais requisitos.
    (...)
    Desse modo, com base na referida disposição normativa, a Administração só vem promovendo os servidores a partir do mês de março do ano subseqüente. Esta norma regulamentar, todavia, está eivada de inconstitucionalidade, tendo em vista que iguala servidores que se encontram em condições desiguais, ferindo o principio da isonomia.
    Na verdade, ainda que a lei estabeleça a possibilidade de o decreto fixar ‘requisitos e condições de progressão e promoção na Carreira Policial Federal’ - parágrafo único, do art. 1°, da Lei 9.266/1966 - tal comando não afasta a exigência de observância aos princípios constitucionais, notadamente o da isonomia.
    No caso concreto, de acordo com tal dispositivo, embora a parte autora tenha preenchido os requisitos para a progressão para a 1ª classe em 12/11/2007, somente foi promovida em 01/03/2008 para a 1ª classe, com efeitos financeiros a partir de tal átimo, o que lhe causou prejuízos financeiros.
    Ocorre que, a determinação de data única para a progressão funcional de todos os servidores da carreira de Policial Federal, sem a observância do tempo de efetivo serviço de cada um, trouxe efetivo prejuízo aos referidos servidores, tratando da mesma forma situações distintas.
    Por outro lado, observo que os documentos acostados aos autos pela parte autora dão conta de que o servidor obteve pontuação máxima em todas as suas avaliações de desempenho, fazendo jus à progressão funcional, com os conseqüentes efeitos financeiros, após o transcurso do prazo de cinco anos ininterruptos de efetivo exercício de segunda classe.
    Assim, deve ser reconhecido ao autor o direito à progressão a partir da data em que completou o interstício de cinco anos nas respectivas classes, com avaliação de desempenho satisfatório, nos termos do art. 3º do Decreto 2.565/98”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente